Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUITAÇÃO DA PARCELA DE MAIO/2023. PAGAMENTO EM JUNHO/2023. DENTRO DO PRAZO FIXADO PELA SENTENÇA DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença em execução de alimentos, a qual julgou improcedente o pedido, ao reconhecer o adimplemento da parcela referente a maio/2023, cujo vencimento se deu em 10/6/2023. 1.1. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se permanece pendente de pagamento a pensão alimentícia referente ao mês de maio/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar rigorosamente o vencimento e valor fixados, sob pena de incidência de correção monetária e juros desde a data do vencimento.
4. No caso, a sentença de alimentos definitivos alterou o vencimento das parcelas para o dia 10 do mês seguinte, passando a obrigação de maio/2023 a vencer em 10 de junho de 2023. 4.1. Não há litígio quanto à data de vencimento fixada na sentença de alimentos definitivos.
5. Restou comprovado o pagamento pelo executado da referida prestação de maio nos dias 12 e 13 de junho/2023, dentro do prazo estabelecido, razão pela qual a extinção da obrigação deve ser mantida.
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Comprovado o pagamento da pensão alimentícia até a data do novo vencimento, conforme fixado na sentença de alimentos definitivos, deve ser extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 487, I, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743268-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 10/04/2025.